Tribunal: TJES
Processo: 5006106-59.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos; Dano ao Erário
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006106-59.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA.
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível - Gabinete do Des. Raphael Americano Câmara
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 3334-2835

AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJE) N.º
5006106-59.2021.8.08.0000
AGRAVANTE:
REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA
Advogados da AGRAVANTE: ANA CAROLINA NEVES CORREIA - ES28699, JOSE ARCISO FIOROT JUNIOR - ES8289-A, KARLA BUZATO FIOROT - ES10614
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
JUÍZO PROLATOR: VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA – ES
JUIZ DE DIREITO: DR. MEANDRO TAUFNER GOMES
PROCESSO ORIGINÁRIO N.º

0002219-47.20208.08.0014
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA
(ID n.º 1807770, evento 2, fls. 1-31), no qual pretende ver modificada a r. decisão “a quo” (ID n.º 1907970, evento 52, fls. 1/10), que, em sede de ação civil pública por atos de improbidade administrativa (autos n.º
0002219-47.20208.08.0014)
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da ora agravante e de
JOSÉ LUIZ MUNIZ ARAÚJO
,
KELY DO CARMO SILVA
,
BEATRIZ SOUZA
,
FILIPE TRINDADE NEVES
,
CRISTIELY SARTER CHRISTO
,
LUCIANO VIDAL ALMEIDA SILVA
,
MARIA JOSÉ MAIN LUCAS EIRELI
e
SUPERMERCADO PREÇO CERTO LTDA,
rejeitou as defesas prévias, recebeu a petição inicial e, ato contínuo, determinou o prosseguimento do feito na forma do artigo 17, § 9º, da Lei nº 8.429⁄1992.

Decisão proferida pelo, então Relator, Desembargador Substituto Raimundo Siqueira Ribeiro (ID n.º 1862519, evento 56), deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões (ID n.º 1892336, evento 59, fls. 1/6) pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção incólume do “decisum” objurgado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO(PJE) N.º
5006106-59.2021.8.08.0000
AGRAVANTE:
REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
JUÍZO PROLATOR: VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA – ES
JUIZ DE DIREITO: DR. MEANDRO TAUFNER GOMES
PROCESSO ORIGINÁRIO N.º

0002219-47.20208.08.0014
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA
(ID n.º 1807770, evento 2, fls. 1-31), no qual pretende ver modificada a r. decisão “a quo” (ID n.º 1907970, evento 52, fls. 1/10), que, em sede de ação civil pública por atos de improbidade administrativa (autos n.º
0002219-47.20208.08.0014)
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da ora agravante e de
JOSÉ LUIZ MUNIZ ARAÚJO
,
KELY DO CARMO SILVA
,
BEATRIZ SOUZA
,
FILIPE TRINDADE NEVES
,
CRISTIELY SARTER CHRISTO
,
LUCIANO VIDAL ALMEIDA SILVA
,
MARIA JOSÉ MAIN LUCAS EIRELI
e
SUPERMERCADO PREÇO CERTO LTDA,
rejeitou as defesas prévias, recebeu a petição inicial e, ato contínuo, determinou o prosseguimento do feito na forma do artigo 17, § 9º, da Lei nº 8.429⁄1992.

Em suas razões, a agravante
REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA
(ID n.º 1807770, evento 2, fls. 1-31) sustenta, em breve síntese, que
(i)
não detém legitimidade passiva;
(ii)
a petição inicial é inepta por apresentar descrição genérica, sem tipificação específica da condutada da demandada;
(ii
i
)
não há apontamento do elemento subjetivo da conduta da agente;
(i
v
)
o art. 1º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.429/1992 (com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021) estabelece que a improbidade administrativa somente se configura mediante o dolo, entendido como vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/2021, ou seja, não bastando a voluntariedade do agente;
(v)
a utilização dos cartões alimentação no seu estabelecimento comercial não é suficiente para lhe imputar o cometimento de ato de improbidade administrativa se não foram demonstrados indícios de qualquer participação no esquema referente à prática do “rachid”; e
(vi)
o Ministério Público fez pedido de indisponibilidade dos bens de todos os requeridos, em valor e em quantidade para garantir o ressarcimento ao erário, mas não especifica qual seria esse valor e nem mesmo essa quantidade.

Na decisão preliminar deste agravo o, então relator, Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro, proferiu decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID n.º 1862519, evento56). Contudo, após reapreciar a matéria, vislumbro razão para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo, sendo a hipótese, de
desprovimento deste agravo de instrumento
, consoante fundamentação a seguir delineada.

Registro, de início, que não obstante as inovações trazidas à Lei de Improbidade Administrativa pela Lei Federal nº 14.230/2021, dentre elas a retirada do ordenamento jurídico da decisão que recebe a petição inicial, cuja análise consiste no cerne do presente recurso, ressalta-se que o “decisum” contra o qual se insurge a agravante foi proferido sob a égide da Lei Federal n.º 8.429/92, sem as alterações trazidas pelo diploma normativo posterior.
1
Dessa forma, tratando-se de ato processual perfeito e proferido de forma consentânea às previsões normativas então vigentes, cabível a análise do recurso contra ele interposto.

Pois bem: visando a elucidação dos fatos que ensejaram o ajuizamento da ação de improbidade n.º
0002219-47.20208.08.0014
pelo “
Parquet”, transcrevo pertinentes trechos
da decisão recorrida (ID n.º 2688226, evento 15, fls. 1/8):

"[...] O Ministério Público Estadual, ajuizou pedido condenatório por
improbidade administrativa com ressarcimento ao erário
em face de José Luiz Muniz Araújo, ex vereador, de seus ex assessores Keli do Carmo Silva; Beatriz de Souza; Filipe Trindade Neves; Cristieli Sarter Christo; Luciano Vidal Almeida Silva, e também das empresas Supermercado Preço Certo Ltda. (LAVAGNOLI); Maria José Main Lucas Eirelli. (SUPERMERCADO TRÊS IRMÃOS) e Realmar Distribuidora Ltda. (EXTRABOM).

Disserta que José Muniz, auxiliado diretamente por sua chefe de gabinete, Keli do Carmo Silva, operavam esquema para obtenção de vantagem ilícita em verbas públicas mediante apropriação dos ticket's alimentação dos demais assessores parlamentares.

Consta que os assessores eram nomeados para cargos comissionados no gabinete do então vereador José Luiz Muniz, e este tomava-lhes para uso próprio, os cartões do vale-alimentação.

Em contrapartida, os comissionados eram dispensados dos serviços, não lhes sendo cobrada carga horária na jornada de seis horas diárias, de 12:00 às 18:00 horas, nem quaisquer tarefas adstritas as atribuições do cargo, incumbindo a Keli do Carmo Silva, atestar fraudulentamente a folha de ponto.

Noticiou o parquet, que de posse dos cartões, o ex vereador dirigia-se a alguns supermercados, e lá simulava compras, quando na verdade realizava saques em espécie, e neste contexto, entre 2.017 à 2.019, auferiu valores de r$ 82.863, 00, somente junto ao Supermercado Lavagnoli, sendo o mesmo modus operandi utilizado noutros estabelecimentos.

Destarte, pugnou pela condenação dos réus nas iras da improbidade, bem como, ressarcimento dos prejuízos causados ao erário. (fls. 02/30)[...]

As pontuações formais levantadas pelas defesas prévias em desfavor da admissibilidade da ação não merecem medrar.

A tomada de declarações dos investigados em sede inquisitiva não nodoa o inquérito, nem a ação judicial
, vez que ao órgão investigador, no exercício da opinio delicti, não compete aplicar sanção ou emitir juízo valorativo sobre os fatos elucidados, não havendo assim, prejuízo à defesa dos investigados, que em momento oportuno terá ciência, e poderá refutar tais fatos com acesso a todos os meios de prova moralmente legítimos a demonstrar possível inocência.

Nos inquéritos, há apenas coleta de elementos informativos para ajuizamento da ação, do que se reconhece, dessarte, que o depoimento dos investigados é mera faculdade do órgão persecutor. [...]

A
d cautelam
, é pacífico que possíveis vícios dos inquéritos não transcendem as ações judiciais, à míngua de efetiva e concreta prova de algum prejuízo à defesa.

Aplica-se, portanto, aquele velho brocardo:
pas de nullité sans grief.

Assim, rejeito esta preliminar.

Noutra mira, é certo que o prosseguimento da ação que pleiteia ressarcimento do erário não exige desde a inicial
, a prova irrefutável e exata do prejuízo, o qual poderá e deverá ser provado em dilação probatório, e seu
quantum
apurado em liquidação de sentença.

Saliento que nesta fase também não se realiza juízo exauriente do mérito mediante exame aprofundado de provas, sendo vedada análise da culpa dos imputados, sendo bastante,
à priori,
a existência de indícios veementes dos fatos alegados, conforme pacífica orientação dos nossos Tribunais[...]

Denota-se, portanto, que para justa causa da ação de improbidade, basta a evidência do
fummus comissi delicti
.

Neste contexto, repudio essa preliminar.

Melhor sorte não socorre a alegação de que a peça ministerial que inaugura o litígio não conteria descrição exata do enquadramento legal das condutas ímprobas.

Apesar dos pedidos condenatórios estarem satisfatoriamente delimitados na inicial confeccionada pelo
parquet
, especificando penas as quais pretende ver aplicadas, a tipificação advinda da subsunção das condutas e fatos à norma penalizante incumbe ao Magistrado quando da sentença, atendendo ao princípio da livre dicção do direito.

Aplica-se aquele outro velho brocardo:
narra mihi factum dabo tibi jus.

Assim, repudio também esta preliminar.

Ultrapassadas as questões atinentes aos pressupostos processuais objetivos, adentro na análise dos indícios.

As provas do inquérito apontam no sentido do enriquecimento ilícito do
ex
vereador José Muniz, que retinha, e se beneficiava do
tícket's
alimentação de seus assessores, os quais, contudo, eram de certo modo também beneficiados, pois recebiam vencimento dos cofres públicos sem cumprimento da jornada de trabalho, tendo a assiduidade atestada “informalmente” pela chefe de gabinete Keli do Carmo Silva:

‘[...] que o declarante é servidor público municipal exercendo a função de assessor legislativo. Foi nomeado para o cargo em 03 de março de 2017, exercendo o cargo até a presente data. O salário do declarante é de r$ 1.175,00. Recebe também o valor de
ticket
alimentação de 837, 00; Que o declarante foi indicado ao cargo pelo vereador José Muniz. Obstante tenha sido nomeado na data referida, o declarante somente teve acesso ao cartão de alimentação no mês de setembro de 2.018, porque dirigiu-se ao RH conseguindo o número do cartão e procedeu ao bloqueio do mesmo. Da nomeação do declarante até setembro de 2.018,
o cartão-alimentação ficava retido no gabinete do vereador José Luiz Muniz de Araújo, isto porque desde a nomeação do declarante, foi instruído que o seu cartão ficaria no gabinete do vereado
r,
conforme exigência deste para que o declarante permanecesse no cargo; quando o cartão chegou no RH, o próprio declarante o retirou, conforme exigência legal, e assinou o recibo, porém, entregou o cartão no gabinete do vereador; o declarante não tem noção de quem tenha utilizado, e como tenha utilizado o seu cartão de alimentação até setembro de 2.018, porém, tem conhecimento de que o vereador José Luiz Muniz utilizou o cartão do declarante para pagar as despesas em um determinado estabelecimento em Brasília
“(depoimento de Pablo Mendes, fl. 758/9)

“[...]
o vereador José Luiz Muniz chamou a declarante para conversar e afirmou que o cartão de alimentação ficaria retido com o mesmo e a declarante deveria entregá-lo ao mesmo, deixando transparecer que essa era uma condição para declarante permanecer no cargo, e como havido sido exigido, a declarante entregou o cartão em mãos do vereador José Luiz Muniz.
’ (depoimento de Valdirene Aparecida Dalmonth, fl. 147)

Há nisso duplo prejuízo.

Um, no que tange ao enriquecimento ilícito do vereador, que à burla da lei, encontrou forma espúria e nada ortodoxa para rechear seus subsídios. Do outro, a existência de servidores que não aplicavam tempo e esforço laboral em prol do ente público empregador, e, contudo, recebiam vencimentos a título de “
contraprestação
” pelo suposto trabalho, atestado fraudulentamente com a conivência do vereador e sua chefe de gabinete.

Disse a testemunha no inquérito:

‘[...] que
o cartão foi entregue o declarante pelo chefe de gabinete
. (Pablo Mendes, fl. 758/9)

Essa declaração, especificamente, coloca na berlinda a veracidade e boa-fé das declarações da chefe de gabinete, Keli do Carmo da Silva:

“[...]
que não tem conhecimento da denúncia de que o vereador José Araújo teria usado cartão de
alimentação de seus assessores” (fl. 741 Keli do Carmo)

“[...] que apenas a declarante cumpre o expediente interno na Câmara;
que não existe controle de frequência mediante assinatura de ponto ou ponto eletrônico na Câmara; os assessores parlamentares cumprem atividades externar, como acompanhar o vereador em reuniões, visitas aos bairros e comunidades para levantamento das demandas e participação em eventos
.’ (fl. 708, Keli do Carmo)

Ao que parece, essas “
tarefas e atividades externas
”, se, de fato haviam, eram esporádicas, e não há prova de que foram efetiva e concretamente realizadas, ou, que legalmente supririam a exigência do cumprimento da carga horária, estabelecida nos estatutos normativos daquela Casa de Leis.

E ao que tudo indica, havia um vínculo de confiança mútua entre assessores e vereador para fins ilícitos
, pois se, sob o prisma da confiança, eles cederam ilegalmente ao agente político, o direito a gratificação contido no
ticket
alimentação, não há como garantir que noutra ponta, o vereador também não flexibilizasse ou os isentasse da carga horária, tornando-os, como se diz no vulgo, “funcionários fantasmas”, infringindo assim, aos princípios da eficiência, moralidade e legalidade no trato da coisa pública:”

‘[...] a declarante preenche as folhas de ponto conforme informações passadas pelo vereador; que a frequência dos assessores é feita pela declarante e pelo vereador com base no critério da confiança.’ (fl. 708, Keli do Carmo)

Quadra ainda anotar que, ao que parece, a chefe de gabinete se traiu em suas próprias declarações, senão vejamos:

‘[...]
OFICIALMENTE
, a jornada na Câmara é de seis horas diárias, das 12:00 às 18:00h;’ (fl. 708, Keli do Carmo)

Ora, tudo que não é oficial é inoficioso, clandestino, obscuro, indigno, oculto e dissimulado, e, portanto, irregular. E tal constatação é aferível ao ser humano médio, independente de sua cátedra, não podendo, ser invocada em favor da chefe de gabinete, o desconhecimento inescusável.
Neste compasso, levantados indícios graves e robustos do uso do benefício do cartão de alimentação em desvio de finalidade,
sabemos que esse arranjo não se dá aleatoriamente, nem é fruto do mero acaso, pois exige ações coordenadas e preestabelecidas, dotadas de voluntariedade e espontaneidade por parte dos seus obrantes.

A transformação do benefício em pecúnia, atine ao fato de que os cartões, em regra, eram passados simultaneamente, e descarregados no valor total, sem que os supermercados comprovassem mediante apresentação dos
documentos fiscais idôneos
, a existência real da operação de compra.
Inexistindo prova válida da compra, deflui-se que houve uma operação anômala de cessão do crédito alimentício em troca do dinheiro em espécie; ou, alternativamente, que as empresas estariam se locupletando, às custas do benefício exclusivamente destinado aos assessores parlamentares.

Um dos fatos que bem ilustram essa situação, reside que em 04 de maio de 2.017, cartões de alimentação de Luciano Almeida e Beatriz de Souza foram utilizados às 09:11 e às 09:13, respectivamente, num mesmo estabelecimento chamado Supermercado Três Irmãos,
ambos com descarga total
de r$ 836,00.

Inobstante, não se apurou se Luciano e Beatriz, nesta ocasião, realizaram compras em conjunto, por coincidência ou não, no mesmo horário, na mesma data, e no mesmo estabelecimento. Logo, que os estabelecimentos comerciais concorriam para ao desvio de finalidade dos cartões de alimentação
, parece ser fato. Todavia, a que título, se para fins de alguma fraude fiscal, pagamento de dívida de campanha ou meramente para fazer um “
favor
” ao vereador, visando futuramente a exploração do prestígio político deste junto a municipalidade, justifica o prosseguimento da ação,
lembrando que fosse ainda a título de mero favor, haveria infringência aos princípios da moralidade, impessoalidade e finalidade.

Do exposto, rejeito as defesas prévias, e ADMITO o prosseguimento da ação de improbidade
[...].”

Em observância às normativas procedimentais dispostas na Lei nº 8.429/92, anteriormente às mudanças trazidas pela Lei nº 14.230/2021, e, em especial, nos §§ 6º 7º, do art. 17, após admissibilidade da peça exordial, deveria o magistrado – num primeiro momento – notificar o investigado em ação por ato de improbidade administrativa, oportunizando lhe a demonstração de inocorrência do ato ímprobo, da improcedência dos pedidos inaugurais ou da inadequação da via eleita, antes mesmo de que viesse a se tornar réu no processo. Tratava-se, pois, da fase de defesa prévia.

O diploma de regência impunha ao autor da ação de improbidade administrativa, então passível de ser ajuizada pelo Ministério Público e pelas demais pessoas jurídicas de direito público, a incumbência de instruir a inicial com
documentos suficientemente hábeis para
demonstrar
indícios fundados da prática de ato ímprobo
,
não se exigindo certeza quanto ao cometimento. Competia
ao julgador avaliar as razões eventualmente apresentadas à luz do princípio
“in dubio pro societate”
, de modo que, havendo dúvida quanto à ocorrência do ato ímprobo, deveria receber a demanda e determinar – num segundo momento – a citação do réu (§ 9º do art. 17 da lei. 8,429/92). Dessa forma, havendo indícios – frise-se, meros indícios – de lesão ao erário, enriquecimento ilícito ou violação aos princípios da Administração Pública competiria ao juiz receber a peça inaugural, de modo a preponderar o interesse coletivo na apuração dos fatos sobre os interesses privados do réu.

Ocorre, contudo, que,
a Lei n.º 14.230/2021 promoveu alterações substanciais tanto no que concerne às disposições de direito processual, como de direito material, reformulando procedimentos, tipos e sanções para os atos de improbidade.

Determinou a aplicação, ao sistema de improbidade, dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, esclarecendo, ainda, que a ação de improbidade constitui demanda repressiva, de conteúdo sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal, e não constitui ação civil, sendo vedado seu manejo para pretensões típicas da ação civil pública: controle de legalidade de políticas públicas e proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos (arts. 1º, §4º, e 17-D).

Em relação às alterações de natureza processual, cumpre observar que têm aplicabilidade imediata aos casos que se encontram em tramitação, conforme dispõe o art. 14 do CPC, segundo qual “a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”.
Dessa forma, os a
tos processuais já praticados sob o regime jurídico anterior se mantêm intactos, não sendo atingidos pelo advento da nova Lei, como é o caso da decisão agravada
(
ID n.º
1907970
, evento
52
, fls. 1/
10
)
.

No tocante às alterações de cunho material, uma vez que, conforme prevê o art. 17-D da Lei 8.429/92, a Lei de Improbidade Administrativa integra o Direito Administrativo Sancionador, enseja, em consonância com o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação do princípio da retroatividade da lei mais benéfica, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, segundo o qual "a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu":

[...] 1. A sindicância investigativa não interrompe prescrição administrativa, mas sim a instauração do processo administrativo. 2.
O processo administrativo disciplinar é uma espécie de direito sancionador. Por essa razão, a Primeira Turma do STJ declarou que o princípio da retroatividade mais benéfica deve ser aplicado também no âmbito dos processos administrativos disciplinares
. À luz desse entendimento da Primeira Turma, o recorrente defende a prescrição da pretensão punitiva administrativa. [...] (STJ, AgInt no RMS n. 65.486/RO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 26/8/2021)

Destarte, embora o feito sub examine tenha sido ajuizado antes da alteração no panorama legislativo, são a ele aplicáveis as normas mais benéficas.

Se antes da vigência da Lei nº 14.230/21, a jurisprudência pátria já vinha sinalizando que a Lei de Improbidade Administrativa não [visava] punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé; [sendo], por isso, necessário o dolo genérico na conduta do agente (REsp 1512047/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 30/06/2015), com sua entrada em vigor, foram extirpados do ordenamento os tipos culposos de ato ímprobo, remanescendo possível sanção, nesta espécie de demanda, exclusivamente, quando houver prova da prática de conduta dolosa.

Nessa linha intelectiva, a petição inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa deve ser recebida quando presente a justa causa (lastro probatório mínimo) da acusação, nos termos do artigo 17, parágrafos, da Lei Federal nº 8.429/1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021.

Desse modo, nos termos do artigo 17, parágrafos, da Lei Federal nº 8.429/1992, a petição inicial deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 e de sua autoria e será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado.

Há, portanto, necessidade de comprovação da responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo, qual seja, o dolo, em observância ao disposto nas redações dos arts. 1º, §§1º e 2º; 9º, 10 e 11 da Lei n.º 14.230/2021, “in verbis”:

Lei nº 8.429/92 (
com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
Art. 1º
O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos da lei.
§1º
Consideram-se atos de improbidade administrativa
as condutas dolosas
tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.
§2º

Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito
tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

Art. 9º
Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir,
mediante a prática de ato doloso
, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei [...].

Art. 10.
Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer
ação ou omissão dolosa
, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei [...].

Art. 11.
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a
ação ou omissão dolosa
que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade [...].

Nota-se que, ao afirmar a necessidade do elemento subjetivo – dolo – não apenas no art. 10 – que sob a égide da redação revogada definia as condutas passíveis de responsabilização a título culposo – mas também nos artigos 9º e 11 – que sempre previram tipos eminentemente dolosos –, incluindo as expressões “mediante a prática de ato doloso” e “ação ou omissão dolosa”, respectivamente, a legislação visou salientar a impossibilidade de responsabilização objetiva por ato de improbidade administrativa em qualquer de suas condutas, bem como a inexistência de atos de improbidade administrativa culposos nos artigos 9º e 11.

Estabelecidas tais premissas e tendo em vista que a
cognição a ser empreendida nesta instância “
ad quem” limita-se à análise realizada pelo
Juízo de 1º grau,
2
sem maior aprofundamento no conteúdo meritório da demanda, passo a
análise das razões recursais
.

Inicialmente, no que concerne a alegação de ilegitimidade passiva, compreende-se que, segundo a teoria da asserção, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação devem ser aferidas a partir da narrativa constante na petição inicial, ou seja,
“in status assertionis”
. Portanto, sendo necessária a dilação probatória para aferir a legitimidade, trata-se de matéria de mérito, que será reconhecida, ou não, apenas em sentença. Eis os julgados:

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise da legitimidade deve ser feita conforme a pretensão deduzida em juízo (in status assertionis)
. Precedentes. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.890.261/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 6/5/2022)

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial.
[...](STJ, AgInt no REsp n. 1.651.138/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 26/10/2018)

[...]
VI – Para se investigar, entretanto, a presença dessas condições da ação, segundo a teoria da asserção, a verificação se dá à luz das afirmações feitas pelo demandante em sua petição inicial, devendo o julgador considerar a relação jurídica deduzida em juízo in statu assertionies, ou seja, à vista daquilo que se afirmou.
[...] (
STJ,
AgInt no REsp 1711322/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 12/09/2018)

Dessa forma, as condições da ação, dentre as quais se encontra a legitimidade
ad causam,
devem ser aferidasa partir da narrativa constante na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito. “In casu”, a ação de improbidade administrativa foi ajuizada em face de José Luiz Muniz Araújo (ex vereador), de seus ex assessores, Keli do Carmo Silva Beatriz de Souza; Filipe Trindade Neves; Cristieli Sarter Christo; Luciano Vidal Almeida Silva, e das empresas Supermercado Preço Certo Ltda (Lavagnoli); Maria José Main Lucas Eirelli (Supermercado Três Imãos) e Realmar Distribuidora Ltda(Extrabom), sob o argumento de que o ex-prefeito, auxiliado diretamente por sua chefe de gabinete, operava esquema para obtenção de vantagem ilícita com verbas públicas, mediante apropriação dos ticket's alimentação dos demais assessores parlamentares, havendo indícios de que dirigia-se a determinados supermercados para simulação de compras, quando, na realidade, realizava saques em espécie. À luz de tais assertivas do representante ministerial, patente a pertinência subjetiva dos requeridos.

No que se refere à alegação de inépcia por apresentar descrição genérica sem a tipificação específica da condutada da agravante, é cediço que a petição inicial deve descrever circunstanciadamente a prática do suposto ato ímprobo, com a participação ativa ou passiva do reú, devendo os fatos típicos atribuídos a cada um dos acusados guardar correlação com a Lei nº 8.429/92, no que diz respeito, em tese, a materialidade do ilícito e a sua provável autoria.

No caso em apreciação, não há que se falar em inépcia da inicial, posto que os elementos colacionados aos autos foram suficientes para a propositura da ação que possibilitou, inclusive, a apresentação de impugnações específicas nas defesas prévias. Ademais, a inicial da ação originária dispõe de elementos que, a princípio, demonstram intuito fraudulento na conduta dos requeridos, dentre os quais, a ora agravante.

Sob tal panorama,
e já adentrando no exame da irresignação recursal relativa à
ausência de apontamento do elemento subjetivo da conduta da agente
, enfatiza-se que a exordial, confeccionada pelo Parquet, possibilita a delimitação dos pedidos condenatórios e o seu enquadramento aos arts. 9º e 11 da Lei nº 8.429/92 (com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021), ainda que ausente a especificação das penalidades a serem aplicadas.

Nesse aspecto, a narrativa constante na inicial alude à ocorrência de conduta ilícita, consubstanciada no
enriquecimento ilícito do ex-vereador José Muniz, que retinha, e se beneficiava do ticket's alimentação de seus assessores
, os quais, ao que tudo indica, sob o prisma da confiança mútua, cederam ilegalmente ao agente político o direito a gratificação, contida no
ticket
alimentação, e receberam vencimento dos cofres públicos sem cumprimento da jornada de trabalho, tendo a assiduidade atestada “informalmente” pela chefe de gabinete.

Consoante esclarece o “decisum” agravado (ID n.º 1907970, evento 52, fls. 1/10), o prejuízo ao erário restou demonstrado tanto na conduta do vereador, quanto na conduta dos assessores e dos estabelecimentos comerciais nos quais o ticket alimentação era utilizado.

Nesse sentido, o suposto enriquecimento ilícito do vereador decorreu dos indícios de complementação de seus subsídios mediante burla à lei. Por outro lado, quanto aos assessores, o prejuízo foi evidenciado por meio dos elementos indiciários de anuência com a utilização indevida do ticket alimentação, bem como de descumprimento da jornada laboral a despeito da percepção de vencimentos.

Já a lesão patrimonial acarretada pela conduta ilícita dos estabelecimentos nos quais o ticket alimentação foi utilizado se ampara nos indicativos de conluio fraudulento com o agente político, uma vez que os cartões-alimentação, em regra, eram utilizados simultaneamente e descarregados no valor total, sem que os supermercados comprovassem mediante apresentação dos documentos fiscais idôneos, a existência real da operação de compra, de modo que, inexistindo prova válida da compra, infere-se a ocorrência de operação anômala de cessão do crédito alimentício em troca do dinheiro em espécie; ou, alternativamente, que as empresas estariam se locupletando, às custas do benefício exclusivamente destinado aos assessores parlamentares.

Nesse cenário no qual se vislumbram sinais razoáveis da prática de ato de improbidade administrativa e a considerar que o “decisum” objurgado (ID n.º 2688226, evento 15, fls. 1/8) constitui ato processual proferido em 22/09/2021, isto é, sob o regime jurídico anterior à vigência da lei n.º 14.230/2021, publicada em 25/10/2021, impõe-se a manutenção da decisão impugnada (ID n.º 1907970, evento 52, fls. 1/10)que recebeu da petição inicial, mormente para fins de apuração dos fatos noticiados e da autoria dos mesmos, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

Ressalta-se que as questões relativas ao mérito trazidas pela agravante, como a presença ou não de dolo nas condutas dos réus, assim como eventuais dúvidas e pormenores que circundam os supostos atos de improbidade, deverão ser dirimidas por ocasião da prolação da sentença à luz da Lei nº 8.429/92 (com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021), tendo em vista que a apreciação dessas matérias requer o exame aprofundado de provas, o que não se mostra viável no presente momento processual, sobretudo quando se verifica que a eventual apreciação dessas questões em sede do presente recurso, implicaria indevida supressão de instância. A esse propósito, cito a jurisprudência dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PETIÇÃO INICIAL. RECEBIMENTO REGULAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Presentes os sinais razoáveis da prática de ato de improbidade administrativa, deve ser mantido o recebimento da petição inicial
. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantida a decisão que recebeu a petição inicial da ação civil pública. (TJMG; AI 2358766-67.2021.8.13.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Caetano Levi Lopes; Julg. 26/07/2022; DJEMG 27/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI FEDERAL Nº 14.230/2021. REJEITADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. ART. 17, §8º, DA LEI FEDERAL Nº 8.429/92, ENTÃO VIGENTE. [...]
Não obstante as inovações trazidas à Lei de Improbidade Administrativa pela Lei Federal nº 14.230/2021, dentre elas a retirada do ordenamento jurídico da decisão que recebe a petição inicial, tratando-se de ato processual perfeito e proferido de forma consentânea às previsões normativas então vigentes, cabível a análise do recurso contra ele interposto. Em razão do princípio do in dubio pro societate, para o recebimento da inicial na ação civil pública por ato de mprobidade administrativa, basta a existência de indícios da prática dos atos previstos na Lei Federal n. 8.429/92, observado, ainda, o disposto no então vigente art. 17, §8º, do mencionado diploma normativo
. [...] (TJMG; AI 1766860-53.2021.8.13.0000; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Versiani Penna; Julg. 23/06/2022; DJEMG 30/06/2022)

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL E DEFERIMENTO DE MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA O RECEBIMENTO DA PEÇA DE INGRESSO, MAS INSUFICIENTES A SUSTENTAR O DECRETO CONSTRITIVO. INSTRUMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O agravo de instrumento é recurso de natureza secundum eventum litis, cabendo ao tribunal ater-se ao acerto ou desacerto da decisão nele combatida, sem imiscuir em matéria inédita, sob pena de supressão de instância. No rol, matérias de ordem pública, teses atinentes ao julgamento do mérito, bem como eventual retroatividade da Lei Federal nº 14.230/2021, não submetida ao crivo do juízo presidente do feito, mesmo porque de vigência posterior.
2. A despeito das teses defendidas por todos os recorrentes, exame do extenso caderno processual até aqui formado revela a existência de indícios da prática, no mínimo, de atos afrontosos aos princípios norteadores da atividade estatal (artigo 11, Lei Federal nº 8.429/92), de observância obrigatória por todos os agentes públicos.
No cenário, afigura-se prematuro o não recebimento da peça inicial, até mesmo ao modo de proporcionar aos requeridos, ora agravantes, a oportunidade de comprovar a higidez de sua atuação. Vale lembrar, o artigo 17, § 8º da LIA (Lei Federal nº 8.429/92), vigente à época do recebimento da inicial, autorizava o magistrado a rejeitar a ação "se convencido da inexistência de ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita", consagrando o princípio in dubio pro societate.
Contrário sensu, não divisados elementos seguros e confiáveis a ensejar a rejeição, restava impositivo o processamento da ação sancionatória. Isso porque, apenas a instrução processual teria o condão de possibilitar a identificação dos elementos objetivos e subjetivos da tipologia da Lei de Improbidade Administrativa, notadamente os anímicos. Precedentes do STJ. [...] (TJGO; AI 5373682-66.2021.8.09.0000; Goiânia; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Beatriz Figueiredo Franco; Julg. 22/07/2022; DJEGO 27/07/2022; Pág. 4872)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Alegação de dispensa ilegal de licitação. Lei n. 14.230, publicada em 25/10/2021, que alterou e revogou diversos dispositivos da Lei de improbidade administrativa (Lei n. 8492/1992).
Atos processuais já praticados sob o regime jurídico anterior se mantêm intactos, não sendo atingidos pelo advento da nova Lei. Decisão atacada que recebeu a petição inicial devidamente fundamentada. Recebimento da inicial que necessita de um lastro probatório mínimo capaz de demonstrar a justa causa para a instauração da relação processual ausência de causas para rejeição in limine da ação. Inteligência do art. 17, §§ 6º a 8º, da Lei nº 8.429/92. Indícios mínimos do ato de improbidade. Momento processual que prestigia o princípio do in dubio pro societate
. Precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça e deste e. TJRJ. Recurso a que nega provimento. (TJRJ; AI 0031875-85.2020.8.19.0000; Itaboraí; Décima Nona Câmara Cível; Relª Desª Lúcia Regina Esteves de Magalhães; DORJ 05/08/2022; Pág. 734)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
DECISÃO AGRAVADA QUE RECEBEU A INICIAL DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE E AOS DEMAIS RÉUS PROFERIDA ANTES DA EDIÇÃO DA LEI Nº 14.230/21. INCIDÊNCIA DO ART. 14 DO CPC. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM.
Previsão de cabimento do recurso de agravo de instrumento à época. Conhecimento do recurso. Insurgência do acusado. Pleito pela nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Não acolhimento.
Decisão que não se apresenta genérica. Fundamentação suficiente para o recebimento da inicial da ação. Indicação dos indícios da suposta prática de atos ímprobos. Recebimento da inicial escorreito.
Decisão agravada mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; Rec 0053187-67.2021.8.16.0000; Cerro Azul; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Renato Braga Bettega; Julg. 25/07/2022; DJPR 27/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Prescrição não verificada. [...]
Insurgência contra a decisão pela qual foi recebida a inicial afastada. Indícios suficientes da existência do ato de improbidade. Recebimento da inicial que não exige demonstração cabal da improbidade administrativa. Inteligência do art. 17 da Lei nº 8.429/92, na redação vigente à época da prolação da decisão.
Juízo de admissibilidade preliminar da ação civil pública que tem por finalidade evitar lides temerárias e de cunho político ou eleitoreiro, sem qualquer antecipação do mérito da demanda. Rejeição da inicial somente admitida quando manifestamente infundada a ação. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; AI 2287998-56.2021.8.26.0000; Ac. 15780440; Bauru; Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Paola Lorena; Julg. 14/06/2022; DJESP 26/07/2022; Pág. 2328)

Destaca-se, por fim, que “[...]
O mero recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa e o início da tramitação processual, incluindo o prazo para apresentação de defesa, não geram risco de dano grave com um mínimo de irreversibilidade
” (TJMG – Agravo Interno Cv 1.0000.21.191857-8/002, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/02/2022, publicação da súmula em 04/02/2022), sendo a hipótese de manutenção do “decisum” impugnado.

Melhor sorte não assiste à recorrente quanto a alegação de que, para garantir o ressarcimento ao erário, o Ministério Público pleiteou a indisponibilidade dos bens de todos os requeridos, em valor e em quantidade indefinida, sobretudo porque a decisão agravada (ID n.º 1907970, evento 52, fls. 1/10) sequer deferiu tal pretensão, inexistindo comando decisório quanto ao afastamento cautelar e à indisponibilidade de bens dos réus.

Ante o exposto, por despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA
(ID n.º 1807770, evento 2, fls. 1-31)e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,mantendo intacta a r. decisão “a quo” (ID n.º 1907970, evento 52, fls. 1/10), que, em sede de ação civil pública por atos de improbidade administrativa (autos n.º
0002219-47.20208.08.0014)
rejeitou as defesas prévias, recebeu a petição inicial e, ato contínuo, determinou o prosseguimento do feito na forma do artigo 17, § 9º, da Lei nº 8.429⁄1992.

Outrossim, revogo a decisão liminar recursal proferida pelo, então Relator, Desembargador Substituto Raimundo Siqueira Ribeiro (ID n.º 1862519, evento 56).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

1

Art. 17, §10 da Lei nº 8.429/92.
Da decisão que receber a petição inicial, caberá agravo de instrumento.

2
Sobre o tema, menciono: “[...]
2. A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
, de modo que a apreciação de documentos postos de forma inaugural em sede recursal importa na inadmissível supressão de instância no caso concreto, devendo, primeiramente, a instância primeva sobre eles se manifestar. [...]”(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179003443, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018); “[...]
4. - O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
[...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 08/08/2022 às 15:53:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43550408082022
.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INÉPCIA DA EXORDIAL NÃO CONFIGURADA. DECISÃO QUE RECEBE A PETIÇÃO INICIAL ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI N.º 14.230/21. INCIDÊNCIA DO ART. 14 DO CPC. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. ART. 17, §8º, DA LEI FEDERAL N.º 8.429/92, ENTÃO VIGENTE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES PARA O RECEBIMENTO DA PEÇA DE INGRESSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1)
Inicialmente, no que concerne a alegação de ilegitimidade passiva, compreende-se que, segundo a teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas a partir da narrativa constante na petição inicial, ou seja, “in status assertionis”. “In casu”, a ação de improbidade administrativa foi ajuizada em face de José Luiz Muniz Araújo (ex vereador), de seus ex assessores, Keli do Carmo Silva Beatriz de Souza; Filipe Trindade Neves; Cristieli Sarter Christo; Luciano Vidal Almeida Silva, e das empresas Supermercado Preço Certo Ltda (Lavagnoli); Maria José Main Lucas Eirelli (Supermercado Três Imãos) e Realmar Distribuidora Ltda(Extrabom), sob o argumento de que o ex-prefeito, auxiliado diretamente por sua chefe de gabinete, operava esquema para obtenção de vantagem ilícita com verbas públicas, mediante apropriação dos ticket's alimentação dos demais assessores parlamentares, havendo indícios de que dirigia-se a determinados supermercados para simulação de compras, quando, na realidade, realizava saques em espécie. À luz de tais assertivas do representante ministerial, patente a pertinência subjetiva dos requeridos.
2)
No caso em apreciação, não há que se falar em inépcia da inicial, posto que os elementos colacionados aos autos foram suficientes para a propositura da ação que possibilitou, inclusive, a apresentação de impugnações específicas nas defesas prévias. Ademais, a inicial da ação originária dispõe de elementos que, a princípio, demonstram intuito fraudulento na conduta dos requeridos, dentre os quais, a ora agravante.
3
)
Não obstante as inovações trazidas à Lei de Improbidade Administrativa pela Lei Federal nº 14.230/2021, dentre elas a retirada do ordenamento jurídico da decisão que recebe a petição inicial, cuja análise consiste no cerne do presente recurso, ressalta-se que o “decisum” contra o qual se insurge a agravante foi proferido sob a égide da Lei Federal n.º 8.429/92, sem as alterações trazidas pelo diploma normativo posterior. Dessa forma, tratando-se de ato processual perfeito e proferido de forma consentânea às previsões normativas então vigentes, cabível a análise do recurso contra ele interposto.
4
)
A Lei n.º 14.230/2021 promoveu alterações substanciais tanto no que concerne às disposições de direito processual, como de direito material, reformulando procedimentos, tipos e sanções para os atos de improbidade.
5
)
Em relação às alterações de natureza processual, cumpre observar que têm aplicabilidade imediata aos casos que se encontram em tramitação, conforme dispõe o art. 14 do CPC. Dessa forma, os atos processuais já praticados sob o regime jurídico anterior se mantêm intactos, não sendo atingidos pelo advento da nova Lei, como é o caso da decisão agravada (ID n.º 1907970, evento 52, fls. 1/10).
6
)
No tocante às alterações de cunho material, uma vez que, conforme prevê o art. 17-D da Lei 8.429/92, a Lei de Improbidade Administrativa integra o Direito Administrativo Sancionador, enseja a aplicação do princípio da retroatividade da lei mais benéfica, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, segundo o qual "a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu".
7
)
Ante os indícios da prática de ato de improbidade administrativa e a considerar que o “decisum” objurgado (ID n.º 2688226, evento 15, fls. 1/8) constitui ato processual proferido em 22/09/2021, isto é, sob o regime jurídico anterior à vigência da lei n.º 14.230/2021, publicada em 25/10/2021, impõe-se a manutenção da decisão impugnada (ID n.º 1907970, evento 52, fls. 1/10) que recebeu da petição inicial, mormente para fins de apuração dos fatos noticiados e da autoria dos mesmos, em observância ao contraditório e à ampla defesa.
8
)
As questões relativas ao mérito trazidas pela agravante, como a presença ou não de dolo nas condutas dos réus, assim como eventuais dúvidas e pormenores que circundam os supostos atos de improbidade, deverão ser dirimidas por ocasião da prolação da sentença à luz da Lei nº 8.429/92 (com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021), tendo em vista que a apreciação dessas matérias requer o exame aprofundado de provas, o que não se mostra viável no presente momento processual, sobretudo quando se verifica que a eventual apreciação dessas questões em sede do presente recurso, implicaria indevida supressão de instância.
9
)
O mero recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa e o início da tramitação processual, incluindo o prazo para apresentação de defesa, não geram risco de dano grave com um mínimo de irreversibilidade.
10
)
Melhor sorte não assiste à recorrente quanto a alegação de que, para garantir o ressarcimento ao erário, o Ministério Público pleiteou a indisponibilidade dos bens de todos os requeridos, em valor e em quantidade indefinida, sobretudo porque a decisão agravada (ID n.º 1907970, evento 52, fls. 1/10) sequer deferiu tal pretensão, inexistindo comando decisório quanto ao afastamento cautelar e à indisponibilidade de bens dos réus.
11
)
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO.